Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PELO JUIZ CRIMINAL. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1 Apelação criminal interposta pela suposta vítima contra decisão que homologou o arquivamento de inquérito policial requerido pelo Ministério Público. O recorrente requer, em síntese, o prosseguimento da ação penal, o afastamento da Autoridade Policial e do Promotor de Justiça que atuaram no caso e a determinação de realização de exame pericial.
2 Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.305, o Ministro Luiz Fux, em 22/01/2020, proferiu decisão cautelar para suspender sine die a eficácia do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019. Foi suspensa, assim, a mudança do procedimento de arquivamento do inquérito policial. A decisão consignou: “Ex positis, suspendo ad cautelam a eficácia do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/19. Nos termos do artigo 11, §2o, da Lei n. 9868/99, a redação revogada do artigo 28 do Código de Processo Penal permanece em vigor enquanto perdurar esta medida cautelar”.
3 Em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal e à Lei 9.868/1999, deve ser observado o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, na redação anterior à Lei 13.964/2019.
4 No caso sob análise, o Promotor de Justiça requereu o arquivamento do inquérito policial, e o Juiz homologou o arquivamento do procedimento investigativo, pois considerou procedentes os motivos apresentados pelo Ministério Público. Nessa situação, a decisão que homologa o arquivamento do inquérito é irrecorrível, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
5 Não cabe ao Tribunal determinar a substituição do Delegado de Polícia ou do Promotor de Justiça atuantes no caso, por completa falta de amparo fático e jurídico para tanto. Tampouco cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Ministério Público para determinar à Autoridade Policial a realização de diligências que o órgão ministerial, titular exclusivo da ação penal pública, reputou desnecessárias para a formação de seu convencimento acerca da necessidade de arquivamento do procedimento apuratório.
6 Recurso não conhecido.